Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-81.2024.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000925-81.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), R V INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 40.834.002/0001-09 (APELADO), ROBSON VENTURA DE SOUZA - CPF: 035.086.471-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A., contra sentença que homologou o acordo firmado pelas partes, porém deixou de suspender o feito, sob argumento que em caso de descumprimento deverá a parte requerer o desarquivamento para regular processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão do feito após realização de acordo firmado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Com a homologação do termo de acordo firmado entre as partes e tendo havido pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da avença, não há que se falar em sua extinção, mas, somente em sua suspensão, a teor do que orienta o artigo 922 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do artigo 922 do CPC/2015 havendo convenção das partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000962-98.2022.8.11.0051, 0009454-02.2013.8.11.0055 e 1002244-06.2022.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1000925-81.2024.8.11.0025

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

APELADO: R V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA e outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial n. 1000925-81.2024.8.11.0025, que move em face de
R V COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
e
Outros
,
homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes, para quitação do contrato e extinguiu o feito (id. 237666653).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 237666657).

Em suas razões, o banco apelante, aduz que o
Juízo singular homologou o acordo firmado entre as partes, extinguindo o feito na forma do Art. 487, III, “b”, do CPC, contudo, deixou de determinar a suspensão da ação conforme determina a Lei. Afirma que a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC. Pontua que o
acordo restou entabulado para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de declarar
a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo. Ainda, que reconheça a necessidade de intimação prévia para se reconhecer a quitação da dívida após a última parcela do acordo, em atenção aos princípios da vedação da decisão surpresa e do contraditório (id. 237666659).

Preparo tempestivo e adequado (id. 238253864).

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de título extrajudicial n. 1000925-81.2024.8.11.0025, que move em face de
R V COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
e
Outros
,
homologou o acordo firmado entre as partes, porém determinou o arquivamento do feito, argumentando que não é possível a suspensão do feito na forma requerida pelas partes.

Na origem, versa sobre ação de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 15.392.331, emitida em 19/01/2022, no
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para ser restituído em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, cada qual no valor de R$ 5.230,57 (cinco mil e duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), com o primeiro vencimento em 31/03/2022, e o último vencimento em 02/03/2026, estando os executados inadimplente desde a 21a parcela, vencida em 30/11/2023.

Insurge-se o banco apelante contra a sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e extinguiu a ação de execução, pela transação, quando, no seu entendimento deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Aduz que o acordo restou entabulado entre as partes para pagamento parcelado, de maneira que não houve a quitação da dívida e permite, tão somente, a suspensão do processo nos termos do art. 922 do CPC.

Pois bem.

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte apelante deve ser acolhida. Explico.

No caso em análise, houve pedido de suspensão da ação pelo prazo necessário para o cumprimento do pacto firmado (id. 237666651 – pág. 1/5), ajustado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 4.363,19 (quatro mil trezentos e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Portanto, o processo se revela útil para a finalidade pretendida pelo exequente/apelante e se afigura necessário, pois não há outro meio lícito de cumprimento forçado da obrigação, que não o processo de execução conduzido de acordo com as normas processuais.

Relevante apontar, que o art. 112 do Código Civil determina:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Em consequência, deve ser compreendido, das circunstâncias e das manifestações de vontade das partes, que o acordo extrajudicial não se destina à extinção, desde logo, da dívida nem à criação de um segundo título a respeito do mesmo negócio.

Sobre tal situação, o artigo 922 do CPC estabelece:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

Pela exegese do aludido dispositivo legal, é inconteste que a norma prevê, de forma expressa que, em caso de acordo entabulado entre as partes, o processo deverá apenas ser suspenso até o fim do prazo concedido pela parte exequente para o adimplemento voluntário da obrigação pelo executado, sem se cogitar de homologação do ajuste ou de extinção do feito antes do decurso do prazo convencionado pelos litigantes.

O prolongamento dos prazos de pagamento, na forma realizada pelas partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade destas e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada. (N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção. (N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA. ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO. Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal. (N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”.

Dessa forma, assegura-se o período necessário ao cumprimento do acordo, sem prejuízo ao credor, que poderá retomar, a qualquer tempo, o curso do processo em caso de descumprimento da avença para a satisfação da obrigação que porventura remanescer inadimplida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para desconstituir a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem, para aguardar a suspensão até o prazo final previsto no pacto, nos termos do art. 922 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024